Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-93.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005052-93.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A decisão de ID: 21482434, a qual determinou a exclusão das parcelas de janeiro de 1998 a abril de 2002 dos valores devidos a EVALDO BARFKNECHT, está preclusa. De início, verifica-se que o processo foi saneado em relação a todos os servidores que prosseguem na execução, conforme de ID: 10928945 dos EE n. 2009 00 2 010044-9. No mais, os honorários da execução e a majoração dos honorários contratuais constam da decisão de ID: 10928963. Com efeito, uma vez declarado saneado o processo quanto ao servidor EVALDO BARFKNECHT (ID: 10928945), determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para elaboração dos seus cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 10928844, ressalvada a aplicação da TR/INDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA como indexador monetário (renúncia ao IPCA-E homologada no ID: 10929231), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 10928963. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Observe-se o teor da decisão de ID: 21482434, que determinou do cálculo do período compreendido entre janeiro de 1998 e abril de 2002. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 15 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador